Tribunal: STF
Processo: ARE 638195
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-23
Data de publicação: 2011-06-23

Ementa:
RECURSO. Extraordinário. Correção monetária. Incidência. Período entre cálculo e efetivo pagamento da requisição de pequeno valor. Relevância do tema. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral recurso extraordinário que verse sobre a aplicação de correção monetária no período entre a data do cálculo e o efetivo pagamento da requisição de pequeno valor - RPV.